Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-27.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701938-27.2022.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JEDIVALDO DOS SANTOS SILVA EMBARGADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, representado por Jedivaldo dos Santos Silva, contra o acórdão (Acórdão no 1749735 – ID 50896679) desta Quinta Turma Cível, por meio do qual foi dado provimento à apelação cível interposta por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em desfavor do ora embargante, com base na seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. CÂNCER DE MAMA. OMISSÃO EM DECLARAÇÃO NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE ADESÃO. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. SÚMULA No 609/STJ. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos contratos de seguro, ambas as partes devem guardar observância estrita da boa-fé e da veracidade de suas declarações, não devendo promover afirmações inexatas ou que omitam circunstâncias capazes de influenciar a aceitação da proposta ou na taxa do prêmio (arts. 765 e 766 do Código Civil). 2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado’ (Súmula no 609/STJ). 3. Na espécie, ainda que se trate de contrato de adesão (art. 54 do CDC) e que se deva promover a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), é evidente que, nas declarações prestadas de forma ostensiva no momento das contratações dos seguros prestamistas, a falecida declarou estar em perfeito estado de saúde física e mental e não ter sido diagnosticada como portadora de doença grave nos últimos anos, em descompasso com a documentação trazida aos autos, a qual demonstrou que no ano anterior às contratações houve diagnóstico elucidativo acerca do câncer de mama que a acometia, a comprovar a inobservância aos princípios da boa-fé e da veracidade (arts. 765 e 766 do Código Civil) e a ensejar a conclusão de que houve omissão deliberada de circunstâncias relativas à doença preexistente que corroborou o óbito da segurada. 4. Assim, a sentença deve ser reformada, porque a prova dos autos demonstra que houve má-fé da contratante falecida, sendo legítima a recusa ao pagamento do prêmio em favor do espólio da segurada, a despeito da ausência de solicitação de exames médicos pela seguradora ré a fim de averiguar a existência de doença preexistente. 5. Apelação cível conhecida e provida.” (Acórdão 1749735, 07019382720228070008, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nas razões recursais (ID 51973199), o embargante aponta a configuração de omissão e contradição no acórdão embargado, além de manifestar o intuito de prequestionamento das disposições normativas que indica em sua petição recursal (arts. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor; 489, IV, do Código de Processo Civil; e 5o, LV, da Constituição Federal). Alega que as informações sobre o seguro prestamista, pelas próprias condições do negócio jurídico subjacente (“bem adquirido érea bem usado comprado em concessionária de seminovos” – ID 51973199 – pág. 4), não foram devidamente esclarecidas, de forma que, segundo defende, “não se pode atribuir extensão interpretativa dada pela r. decisão, sob pena de fazer com que o Acordão executado gere efei tos possessórios extra petita tendo em vista, a mera assinatura da embargante no contrato, não quer dizer que foi informado sobre tal procedimento” (ID 51973199 – pág. 4). Requer, ao final, o conhecimento e o acolhimento do recurso, a fim que os vícios elencados sejam sanados. Sem contrarrazões (IDs 52316034, 52315783 e 52316130). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “são atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil”. O prazo previsto em lei para a oposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias (art. 1.023 do Código de Processo Civil), o qual, não sendo observado, dá azo ao não conhecimento do aludido recurso. Na espécie, os embargos de declaração opostos não devem ser conhecidos, pois são manifestamente intempestivos. O acórdão embargado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 8/9/2023, considerando-se publicado em 11/9/2023, encerrando-se o prazo para a oposição de embargos de declaração contra o julgado, portanto, em 18/9/2023. Na espécie, todavia, os embargos de declaração foram opostos apenas em 2/10/2023, motivo pelo qual não devem ser conhecidos. Por esse motivo, uma vez que o recurso não preenche o pressuposto relativo à tempestividade, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. Ante o exposto, tendo em vista a intempestividade (art. 1.023 do CPC), não conheço dos embargos de declaração (arts. 932, III, do CPC c/c 87, III, do RITJDF). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora